Tribunal: TJES
Processo: 0020074-73.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020074-73.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDNEIA SERAFIM

APELADO: JONAS DA ROCHA COSTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CIRURGIÃO-DENTISTA. PROCEDIMENTO ESTÉTICO ODONTOLÓGICO. NATUREZA SUBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA.

A responsabilidade civil dos profissionais liberais, nos termos do art. 14, §4º, da Lei n. 8.078/90, é subjetiva, exigindo-se a comprovação de culpa para eventual condenação.

A revelia não supre a necessidade de produção de prova técnica, imprescindível à análise da alegada falha no serviço prestado pelo cirurgião-dentista.

Compete ao juiz determinar, inclusive de ofício, a produção das provas necessárias ao deslinde da causa, nos termos do art. 370 do CPC.

Preliminar
ex officio
de nulidade da sentença acolhida.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar ex officio de nulidade da sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0020074-73.2020.8.08.0035

Apelante:

Ednéa Serafim

Apelado:

Jonas da Rocha Costa

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Ednéia Serafim Bastos contra a sentença de id. 11588965, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor de Jonas da Rocha Costa, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões recursais de id. 11588966, a apelante sustenta em síntese que: (a) o serviço odontológico contratado é de natureza estética e, portanto, constitui obrigação de resultado; (b) a sentença teria incorrido em erro ao aplicar a lógica da obrigação de meio; (c) a inversão do ônus da prova e os documentos apresentados eram suficientes para comprovar o defeito na prestação do serviço; (d) há nexo causal entre a conduta do apelado e os danos experimentados; e (e) estão presentes os requisitos para indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 24 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar
ex officio
de nulidade da sentença

A análise do recurso cinge-se em verificar se o apelado tem responsabilidade pelo resultado indesejado em procedimento estético odontológico.

Nos termos do art. 14, §4º do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, como é o caso do cirurgião-dentista, é de natureza subjetiva, exigindo a comprovação de culpa.

Tal entendimento é consolidado nesta Corte, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ARTIGO 14, § 4º, DO CDC. PROVA DA CULPA. AUSÊNCIA. 1. A teor do disposto no artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, “a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”, de forma que, deve ficar comprovados a negligência ou a imperícia do profissional, com a falta de emprego da técnica adequada ao caso. 2. Não há como responsabilizar o profissional liberal pelos danos materiais e morais que a consumidora alega ter experimentado em decorrência das dores suportadas e da perda de um dente, quando não restou comprovada a culpa do mesmo. 3. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 0030055-68.2012.8.08.0048, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Segunda Câmara Cível, julgado em 22.03.2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – CIRURGIÃO DENTISTA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSOS CONHECIDOS E, PROVIDO O DA REQUERIDA E, PREJUDICADO O DO REQUERENTE. 1. A responsabilidade do cirurgião dentista não é objetiva, constituindo-se uma obrigação de resultado na qual deve ser apurada a culpa na conduta do profissional liberal, conforme disposto no artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Inexistindo falha na prestação do serviço e consequentemente ato ilícito por parte do profissional liberal, não há que se falar em reparação material, moral e estética. 3. Recursos conhecidos e, provido da parte requerida e, prejudicado do requerente. (TJES, Apelação Cível n. 0010439-98.2011.8.08.0030, Relator: Desembargador Substituto LUIZ GUILHERME RISSO, Terceira Câmara Cível, julgado em 16.08.2023).

Em virtude da revelia, a própria apelante requereu o julgamento antecipado da lide (id. 11588964),deixando de requerer a produção de prova pericial apta a demonstrar a existência de falha técnica no procedimento de implante realizado pelo profissional apelado.

Em seguida, o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente por ausência de prova da culpa do dentista no resultado obtido.

Segundo o art. 370 do CPC, contudo, cabe ao juiz, inclusive de ofício, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

É cediço que
“Conforme a jurisprudência consagrada nesta Corte, de fato, é facultada ao julgador a determinação da produção da prova que julgar necessária ao julgamento da causa, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento, que lhe é conferida pelos arts. 370 e 371 do Codex, seja ela testemunhal, seja pericial, seja documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de seu decisório”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.108.152/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Em sintonia, a jurisprudência do TJES preceitua que
“A iniciativa probatória do magistrado, em busca da verdade, com realização de provas de ofício, é ampla, porque feita no interesse público de efetividade da Justiça”
(TJES, Apelação Cível n. 0000803-84.2014.8.08.0004, Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30.11.2023).

Nesse viés, considerando que o deslinde da causa depende de prova que demanda conhecimento técnico, entendo que a sentença deve ser anulada para que o feito retorne ao Juízo de origem, determinando-se a produção de prova pericial.

Diante do exposto, acolho a preliminar
ex officio
de nulidade e anulo a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para produção da prova pericial, cujos ônus serão rateados nos termos do art. 95 do CPC, com observância do §3º do art. 98 do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.